Tribunal: TJBA
Processo: 8000970-80.2023.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000970-80.2023.8.05.0020 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: TIAGO BATISTA GOMES Advogado(s): TARCISIO MAGNO FREIRE FILHO, RODOLFO MASCARENHAS LEAO, JEFFERSON SOARES DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Tiago Batista Gomes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal para absolvê-lo do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e redimensionar a pena pelo crime de tráfico (art. 33 da mesma lei) para 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 550 dias-multa. O embargante alega contradição no julgado por negar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, mesmo após a absolvição por associação para o tráfico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão quanto à negativa da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), tendo sido o réu absolvido da acusação de associação para o tráfico e não havendo outros elementos que demonstrem dedicação a atividades criminosas. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição, nos termos do art. 619 do CPP, sendo possível, em caráter excepcional, a atribuição de efeitos infringentes quando a correção alterar o resultado do julgamento. A negativa do tráfico privilegiado baseou-se unicamente em declarações de policiais quanto à suposta vinculação do réu a facção criminosa, sem elementos concretos ou condenações definitivas que comprovem dedicação a atividades criminosas. O acórdão embargado absolveu o réu da acusação de associação para o tráfico por insuficiência de provas, o que torna contraditória a fundamentação que nega o redutor com base na mesma alegação de vínculo criminoso. Reconhecido o preenchimento dos requisitos legais (primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas), é devida a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. Considerada a quantidade mediana de droga apreendida e sua não valoração na pena-base, aplicou-se a causa de diminuição na fração de 1/2, resultando na pena de 2 anos e 9 meses de reclusão e 275 dias-multa. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos. Diante da pena aplicada, fixou-se o regime inicial aberto. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: É contraditório afastar a causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 com base em suposta dedicação a atividades criminosas quando o réu foi absolvido do crime de associação para o tráfico por ausência de provas, não havendo outros elementos para concluir que se dedica a atividades criminosas. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado exige comprovação concreta e cumulativa dos requisitos legais, não se admitindo presunções baseadas apenas em declarações policiais desacompanhadas de elementos objetivos. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 33, §2º, “c”; 44 e 77; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2482213/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 26.11.2024, DJe 17.12.2024. STF, RHC 138117/MS, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 15.12.2020, DJe 06.04.2021. STJ, EDcl no AgRg no HC 834057/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 13.11.2023, DJe 16.11.2023. STJ, Tema 1139. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8000970-80.2023.8.05.0020 na APELAÇÃO nº 8000970-80.2023.8.05.0020, opostos por TIAGO BATISTA GOMES. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS, pelas razões dispostas no voto.